Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-80.2018.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001063-80.2018.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALESSANDRO HENRIQUE SILVA - CPF: 007.801.291-05 (AGRAVANTE), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), ANA CRISTINA VIEIRA - CPF: 391.409.408-70 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0021-39 (AGRAVADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0001-95 (REPRESENTANTE), LEO MAXIMO FERREIRA - CPF: 950.558.861-53 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO FUNDAMENTADA QUE EXPLICA AS RAZÕES PELAS QUAIS NÃO FOI DEFERIDO O BENEFÍCIO PLEITEADO – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento constante da decisão o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
N.

1001063-80-2018

AGRAVANTE: ALESSANDRO HENRIQUE SILVA

AGRAVADA: AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
Alessandro Henrique Silva
, em face da decisão que negou os benefícios da justiça gratuita ao Recorrente.

Nas razões recursais o Agravante alega que atualmente está desempregado e sem renda, apesar de ser engenheiro, no momento não possui renda.

Sustenta que os imóveis mencionados na decisão consiste em um terreno 15x24 adquirido de forma parcelada e avaliado em R$ 70 (setenta mil reais), para construção da sua casa e outro adquirido quando ainda trabalhava com carteira assinada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Alega ter recolhido custas em primeira instância, tendo em vista que na época a sua situação financeira era diferente, acrescentando que o
indeferimento do pedido de gratuidade de justiça viola os princípios constitucionais do acesso à justiça e da isonomia processual, bem como o disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, que dispõe que "o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso". Pugnou pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023